Tribunal: TCU
Processo: 043.141/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3240/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.141/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cesar Antonio Schafer (XXX.998.610-XX); Cintia Fernanda Furlanetto Branco (XXX.447.008-XX); Claudemir Severino Broca (XXX.851.888-XX); Claudia Coutinho Marder (XXX.045.320-XX); Eduardo Rodrigues Neto (XXX.953.138-XX); Ellen Diane Souza Saul (XXX.707.082-XX); Enoque Narcizo dos Santos da Silva (XXX.130.707-XX); Fabiana Leite Chaves (XXX.465.100-XX); Flavio Dallara Alexandre (XXX.108.401-XX); Siani Trentin Hassegawa (XXX.209.201-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.